Tribunal: TJPA
Processo: 0011105-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011105-60.2012.8.14.0301

APELANTE: JOSE DARCY PANTOJA ASSUNCAO

APELADO: J.DA R. LOPES-ME, JOMILSON DA ROCHA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011105-60.2012.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM (11ª Vara Cível e Empresarial)

APELANTE:
JOSE DARCY PANTOJA ASSUNCAO

ADVOGADO: MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO

APELADO:
J. da R. LOPES-ME

APELADO: JOMILSON DA ROCHA

ADVOGADO:
MARIA DE NAZARE SILVA DOS SANTOS

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS ART. 813 DO CPC/1973. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE IMPROCEDENCIA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, A UNANIMIDADE.

1.

O Processo Cautelar de Arresto, interposto como ação autônoma, como fora interposta a presente Ação não tem mais previsão no Código de Processo Civil de 1973, porém a medida cautelar de Arresto continua sendo concedida como poder geral de cautela no novo Código de Processo Civil de 2015.

2.

In casu, a presente Ação foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e, embora o presente Apelo seja analisado sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, as provas constantes dos autos, serão analisadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, conforme previsão do Art. 1.047 do CPC/2015 quando preconiza que “
as disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência
”.

3.

Compulsando os autos, ver-se que o Autor acostou como elementos de provas apenas alguns instrumentos que comprovam a relação jurídica que manteve com o Requerido, cujo objetivo seria a construção das casas populares. Junta ainda, uma autorização onde os Requeridos autorizam o repasse da verba decorrente da construção das casas populares para a conta bancária do Requerente. Porém, em momento algum dos autos comprovou-se a ausência de domicílio do devedor ou a insolvência deste, no sentido de alienar bens ou se utilizar de quaisquer meios fraudulentos, a fim de frustrar uma futura execução e de lesar seus credores.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011105-60.2012.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM (11ª Vara Cível e Empresarial)

APELANTE:
JOSE DARCY PANTOJA ASSUNCAO

ADVOGADO: MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO

APELADO:
J. da R. LOPES-ME

APELADO: JOMILSON DA ROCHA

ADVOGADO:
MARIA DE NAZARE SILVA DOS SANTOS

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE DARCY PANTOJA ASSUNÇÃO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO ajuizada em face de J.da R. LOPES-ME e J.DA R. LOPES-ME.

Alega o autor ser credor da Requerida no montante de R$ 210.000,00, em razão de contrato celebrado entre as partes, que consistia no fornecimento de material de construção e mão de obra para a realização do objeto do contrato, consistente na edificação de trinta casas no Assentamento Arioca Pruanã, no Município de Oeiras do Pará.

Em continuidade dos fatos, a afirma a Requerente que o valor referente a contraprestação dos serviços lhe seria repassado quando a Requerida recebesse os repasses de verbas do INCRA. Porém, segundo a Autora, a Requerida recebeu os devidos valores do órgão citado, sem lhe pagar os valores devidos.

Com base nesses fatos, ajuizou a presente cautelar, pleiteando a concessão de LIMINAR DE ARRESTO, a fim de que fossem resguardados quaisquer ativos financeiros que viessem a ser depositados na conta bancária da empresa Requerida.

O Juiz sentenciante julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, por não se vislumbrar que o caso concreto trazido aos autos se amolde às disposições legais de que tratam da cautelar de arresto, ou seja, o Magistrado primevo entendeu que a realidade fática do caso não permite a concessão da tutela jurisdicional pretendida através do procedimento escolhido pelo autor, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do pleito. Assim, JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I do NCPC (ID 2737793 - Pág. 1-4).

Nas razões recursais (Id 2737794 - Pág. 1-19), a Apelante/Requerente objetiva a reforma da Sentença, pleiteando, preliminarmente a concessão da justiça gratuita e, no mérito, aduz que o Requerido recebeu o valor do órgão público competente para a promoção da construção das casas populares e não lhe repassou o valor que lhe cabia, por ter fornecido material de construção e mão de obra para a construção, conforme contrato.

Embora intimada, a parte Requerida não apresentou contrarrazões (ID 2737796 - Pág. 3).

É o relatório, peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011105-60.2012.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM (11ª Vara Cível e Empresarial)

APELANTE:
JOSE DARCY PANTOJA ASSUNCAO

ADVOGADO: MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO

APELADO:
J. da R. LOPES-ME

APELADO: JOMILSON DA ROCHA

ADVOGADO:
MARIA DE NAZARE SILVA DOS SANTOS

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata os presentes Autos de AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO, em que o Requerente propõe o seguinte Apelo com o objetivo de reformar a sentença recorrida que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, por entender o Magistrado, as disposições legais exigidas como condição para a concessão do arresto não estão presentes no caso concreto.

A principal alegação recursal do Requerente, ora Apelante reside no argumento de que o Requerido recebeu o valor do órgão público competente para a promoção da construção das casas populares e não lhe passou o valor que lhe cabia, por ter fornecido material de construção e mão de obra para a construção, conforme contrato. Ademais, alega também que o Requerido mudou de endereço.

O Processo Cautelar de Arresto, interposto como ação autônoma, como fora interposta a presente Ação não tem mais previsão no Código de Processo Civil de 1973, porém a medida cautelar de Arresto continua sendo concedida como poder geral de cautela, no novo Código de Processo Civil de 2015.

In casu, a presente Ação foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e, embora o presente Apelo seja analisado sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, as provas constantes dos autos, serão analisadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, conforme previsão do Art. 1.047 do CPC/2015 quando preconiza que “as disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência”.

Por sua vez, o Código de Processo Civil de 1973 prever em seu Art. 813 que:

Art. 813. O arresto tem lugar:

I - quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado;

II - quando o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores;

III - quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas;

IV - nos demais casos expressos em lei.

Art. 814. Para a concessão do arresto é essencial:

I - prova literal da dívida líquida e certa;

II - prova documental ou justificação de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.

Parágrafo único. Equipara-se à prova literal da dívida líquida e certa, para efeito de concessão de arresto, a sentença, líquida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa converter-se

Arresto de bens é a medida de apreensão que objetiva garantir o resultado útil do processo para o caso de eventual condenação. Ele incide sobre bens indeterminados e seu efeito principal é a afetação do bem apreendido enquanto a decisão não for modificada ou revogada. Assim, o Instituto Jurídico de natureza cautelar visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene os bens que possui ou transfira-os para nome de terceiros.

Para que seja concedido o arresto é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.

Compulsando os autos, ver-se que o Autor acostou, como elementos de provas, apenas alguns instrumentos que comprovam a relação jurídica que manteve com o Requerido cujo objetivo seria a construção das casas populares. Junta ainda, uma autorização onde os Requeridos autorizam o repasse da verba, decorrente da construção das casas populares, para a conta bancária do Requerente. Porém, em momento algum dos autos comprovou a ausência de domicílio do devedor ou a insolvência deste, no sentido de alienar bens ou se utilizar de quaisquer meios fraudulentos, a fim de frustrar futura execução e de lesar seus credores.

A alegação de que o Requerido mudou de logradouro não é prova suficiente de ausência de endereço, nem mesmo o fato de o Requerido ter sido citado (ID 2737788-pag. 9) em endereço diferente daquele indicado no instrumento contratual pressupõe a ausência de localização deste em seu domicílio.

Ademais, além de meras alegações, o Requerente não comprovou nenhuma conduta, sequer indicativa, de fraude do devedor descrito nas hipóteses do art. 813 do CPC.

Nesse sentido,

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – LIMINAR INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento do pedido liminar – Manutenção – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – O agravante não logrou demonstrar, ao menos por ora, que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio ou se ausentando para frustrar o processo, não sendo possível dar efetividade ao pleito liminar deduzido pela simples alegação de que estão em situação financeira preocupante e não possam fazer frente ao alegado débito – Decisão mantida. Recurso não provido (TJ-SP - AI: 20032848420208260000 SP 2003284-84.2020.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 17/03/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PERMISSIVOS. DECISÃO MANTIDA. I- Para a concessão do provimento liminar em juízo de cognição sumária, mister a presença concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, bem assim, na hipótese de ação cautelar de arresto, dos requisitos específico previstos no artigo 814 do CPC, ou seja, a prova literal da dívida líquida e certa, além da comprovação da existência de algumas das situações previstas no artigo 813, do mesmo diploma processual. II- No caso versado, ausente está a evidência do bom direito (fumus boni iuris), uma vez que inexistem provas de que Agravada esteja, de fato, em estado de insolvência, bem como da prova literal da dívida. III- Assim, não demonstrada a conjugação dos pressupostos autorizadores da concessão da liminar de arresto, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO (TJ-GO - AI: 03530441020158090000, Relator: DES. AMELIA MARTINS DE ARAUJO, Data de Julgamento: 29/03/2016, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2002 de 06/04/2016)

Entendo, por bem do direito, conceder a Gratuidade da Justiça, requerida em grau de Apelação, ante a comprovação de que o Autor fora distratado de sua relação de trabalho um ano após a interposição da Exordial.

Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais exigidos para a configuração do arresto de bens, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a Sentença de improcedência da Ação Cautelar de Arresto.

Belém, ______ de _________________ de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022